Tribunal: TJMT
Processo: 1052500-46.2025.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052500-46.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FABIO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 912.560.031-15 (RECORRENTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE VAGAS IMEDIATAS.
DÉFICIT
ESTRUTURAL DE PESSOAL. ESTUDO TÉCNICO INTERNO. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA N.º 784 DO STF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM PRECEDÊNCIA CLASSIFICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2018/SEJUDH para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Masculino, polo Barra do Garças, classificado exclusivamente em cadastro de reserva, contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação. Sustenta o recorrente que estudo técnico elaborado pela própria Administração Pública demonstraria déficit estrutural de pessoal no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Barra do Garças, com sobrecarga dos servidores e riscos à segurança institucional, circunstância que evidenciaria necessidade permanente de provimento do cargo e converteria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Alega, ainda, a aplicabilidade analógica de precedente oriundo de ação civil pública relacionada ao sistema penitenciário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva gera direito subjetivo à nomeação em razão da existência de
déficit
estrutural de pessoal apontado em estudo técnico da Administração; (ii) estabelecer se o reconhecimento administrativo de carência de servidores, desacompanhado de ato formal de provimento ou de demonstração de necessidade em quantitativo suficiente para alcançar a classificação do candidato, configura preterição arbitrária e imotivada nos termos do Tema n.º 784 do STF; e (iii) determinar se precedente oriundo de ação coletiva relativa ao sistema penitenciário estadual pode ser aplicado, por analogia, para fundamentar direito individual à nomeação em carreira diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 837.311/PI (Tema n.º 784 da repercussão geral), estabelece que a aprovação fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo à nomeação apenas em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4.

O art. 37, II, da Constituição Federal condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em concurso, sem impor à Administração o dever absoluto de prover todos os cargos potencialmente existentes, preservando-se a discricionariedade administrativa quanto à oportunidade e conveniência do provimento.

5.

O concurso público em questão foi realizado sem previsão de vagas imediatas, destinando-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva, circunstância que afasta o reconhecimento automático de direito à investidura e mantém a situação jurídica do candidato no campo da expectativa de convocação.

6.

A Manifestação Técnica n.º 03165/2025/SGP/SEJUS demonstra que o recorrente ocupa a 86ª posição na lista classificatória do polo Barra do Garças – masculino, tendo sido nomeados apenas 64 candidatos, além da existência de 21 (vinte e um) candidatos com precedência classificatória que aguardam eventual convocação.

7.

A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação exige demonstração inequívoca de necessidade administrativa apta a alcançar a posição efetivamente ocupada pelo candidato na ordem classificatória, o que pressupõe a convocação prévia dos candidatos que o antecedem.

8.

A mera comprovação genérica de déficit de pessoal ou de necessidade do serviço não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo indispensável a demonstração objetiva de que a Administração deixou de nomear candidatos aprovados apesar da existência de necessidade concreta de provimento em quantitativo compatível com a classificação do postulante.

9.

O estudo técnico apresentado possui natureza de instrumento de diagnóstico e gestão administrativa, não se confundindo com ato formal de criação de vagas, autorização de provimento ou manifestação inequívoca do Poder Público no sentido de preencher determinado número de cargos, razão pela qual não caracteriza preterição arbitrária nos moldes exigidos pelo Tema n.º 784 do STF.

10.

A prova produzida evidencia apenas panorama geral de insuficiência de efetivo no sistema socioeducativo estadual, sem demonstrar correlação direta entre a carência apontada, a disponibilidade efetiva de vagas e a necessidade de provimento em quantitativo suficiente para alcançar a 86ª posição ocupada pelo recorrente.

11.

A decisão invocada em ação civil pública relacionada ao sistema penitenciário estadual não possui aptidão para fundamentar, por analogia, o direito individual à nomeação em carreira diversa, diante das diferenças de estrutura de cargos, dotação orçamentária, necessidades administrativas e objeto das respectivas demandas.

12.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reafirma que a existência de contratações temporárias ou de necessidades administrativas não gera, automaticamente, direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva sem demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação.

2.

O déficit estrutural de pessoal identificado em estudo técnico interno não converte automaticamente a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

3.

A configuração de preterição arbitrária e imotivada exige demonstração cabal de necessidade administrativa concreta apta a alcançar a posição ocupada pelo candidato na ordem classificatória.

4.

Documentos de gestão administrativa não se equiparam a ato formal de criação de vagas, autorização de provimento ou manifestação inequívoca de intenção estatal de nomear candidatos aprovados.

5.

A existência de candidatos com precedência classificatória impede o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação sem prova de necessidade de provimento suficiente para alcançar a colocação do postulante.

6.

Precedentes relativos a carreiras diversas não autorizam, por si sós, o reconhecimento analógico de direito individual à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei n.º 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2025; TJMT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022; TJMT, N.U 1000394-09.2025.8.11.0009, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.03.2026, publ. DJE 09.03.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Conforme se extrai da narrativa fática deduzida na exordial, o autor participou do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2018/SEJUDH, de 1º de agosto de 2018, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, tendo sido aprovado para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo — Masculino, polo Barra do Garças, todavia apenas na condição de candidato classificado em cadastro de reserva, inexistindo previsão editalícia de vagas imediatas para provimento em número que alcançasse sua classificação.

Sustenta o recorrente, em síntese, que, não obstante a homologação do certame e a existência de candidatos aprovados aptos ao exercício das atribuições inerentes ao cargo, a Administração Pública teria se omitido em suprir o
déficit
de pessoal no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Barra do Garças, circunstância que, a seu ver, estaria comprovada por estudo técnico elaborado pelo próprio Estado, o qual evidenciaria a carência de servidores, a sobrecarga de trabalho dos atuais agentes e os riscos à segurança institucional. A partir dessa premissa, sustenta que a necessidade administrativa reconhecida pelo próprio ente estatal teria o condão de converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual postulou a convocação para investidura no cargo público.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a aprovação do autor em cadastro de reserva não lhe confere direito subjetivo à nomeação, sobretudo diante da ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso inominado, no qual sustenta, em síntese, que o estudo técnico acostado aos autos demonstraria a existência de déficit estrutural de pessoal no polo de Barra do Garças, circunstância que, segundo afirma, evidenciaria a necessidade permanente de servidores e configuraria hipótese de preterição dos candidatos aprovados no certame. Invoca, ainda, por analogia, decisão proferida em ação civil pública relativa ao sistema penitenciário estadual, como precedente favorável à sua tese.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o candidato aprovado em concurso público exclusivamente para formação de cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de que o próprio Estado teria reconhecido, por meio de estudo técnico interno, a existência de
déficit
estrutural de pessoal no sistema socioeducativo, circunstância que, segundo o recorrente, convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A matéria encontra-se amplamente consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 837.311/PI, submetido ao regime da repercussão geral, fixou o Tema n.º 784, com a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

A partir desse precedente paradigmático, a Corte Suprema estabeleceu diretriz hermenêutica clara no sentido de que a aprovação em concurso público não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação, sobretudo quando o candidato se encontra classificado fora do número de vagas previstas no edital ou, como ocorre no caso em exame, quando o certame foi realizado exclusivamente para formação de cadastro de reserva.

Nessas hipóteses, a aprovação gera apenas expectativa de direito, a qual somente se converte em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de circunstâncias excepcionais reveladoras de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Tal compreensão encontra fundamento direto no próprio texto constitucional, uma vez que o art. 37, inciso II, da CF, ao estabelecer que:
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”
, não impõe à Administração Pública o dever absoluto de prover todos os cargos potencialmente existentes, mas apenas condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em certame público, preservando, contudo, a margem de discricionariedade administrativa quanto à oportunidade e conveniência do provimento das vagas existentes.

No caso concreto, verifica-se que o concurso público do qual participou a recorrente foi realizado sem previsão de vagas imediatas, destinando-se unicamente à formação de cadastro de reserva.

Essa circunstância, por si só, evidencia que a aprovação do candidato não lhe assegura direito automático à investidura no cargo, subsistindo, em princípio, mera expectativa de convocação, condicionada às necessidades da Administração Pública e à disponibilidade orçamentária para o provimento do cargo.

Não bastasse isso, a própria documentação juntada pelo Estado nos autos, especificamente a Manifestação Técnica n.º 03165/2025/SGP/SEJUS
, revela que o recorrente se encontra classificado na
86ª posição
da lista classificatória do polo Barra do Garças — masculino, circunstância que assume especial relevância na análise da alegada preterição.

Com efeito, o referido documento oficial informa que foram nomeados
64 (sessenta e quatro) candidatos
para o polo de Barra do Garças – masculino, e que existem
21 (vinte e um) candidatos com precedência jurídica
na ordem classificatória em relação ao recorrente, compreendidos entre as posições 65ª e 85ª, todos igualmente aprovados e aguardando eventual convocação.

Dessa forma, para que se pudesse cogitar da conversão de sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, seria indispensável a demonstração inequívoca de que as contratações realizadas pela Administração Pública seriam suficientes para alcançar, ao menos potencialmente, a sua ordem de classificação no certame, o que pressuporia, necessariamente, a nomeação prévia dos 21 (vinte e um) candidatos que lhe antecedem na lista.

Em outras palavras, não basta ao candidato aprovado em cadastro de reserva demonstrar, de forma genérica, a existência de déficit de pessoal ou a necessidade do serviço. É imprescindível comprovar, de maneira objetiva e individualizada, que tal necessidade configura verdadeira preterição arbitrária de candidatos aprovados, em número suficiente para atingir a sua colocação na lista classificatória.

No caso dos autos, entretanto, embora o recorrente tenha juntado estudo técnico destinado a demonstrar a carência de servidores no sistema socioeducativo, não se verifica prova apta a evidenciar que tal
déficit
corresponde, de forma direta e inequívoca, à necessidade de provimento de cargos em quantidade suficiente para alcançar a posição n.º 86 ocupada pelo autor. O estudo técnico invocado constitui instrumento de diagnóstico e gestão administrativa, não se confundindo com ato formal de criação de vagas, autorização de provimento ou decisão inequívoca do Poder Público de suprir determinado número de postos funcionais. Documentos de gestão interna, por mais relevantes que sejam do ponto de vista gerencial, não configuram preterição arbitrária e imotivada nos termos exigidos pelo Tema 784 do STF.

A prova produzida limita-se, em grande medida, a evidenciar um panorama geral de carência de efetivo no âmbito do sistema socioeducativo estadual, sem estabelecer a necessária correlação entre essa carência, o quantitativo de vagas efetivamente disponíveis para o cargo específico e a posição ocupada pelo recorrente na lista classificatória. Tal circunstância impede o reconhecimento de qualquer hipótese de preterição individualizada, requisito indispensável para a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Quanto à tentativa do recorrente de utilizar, por analogia, decisão proferida em ação civil pública relativa ao sistema penitenciário estadual, tal argumento não prospera. Cada carreira possui dotação orçamentária, estrutura de cargos e necessidades específicas, não sendo possível transplantar automaticamente o resultado de uma demanda coletiva, com objeto e partes distintos, para justificar o direito individual à nomeação em carreira diversa. A distinção de carreiras afasta a similitude jurídica necessária para a aplicação analógica pretendida.

O entendimento acima alvitrado encontra respaldo na jurisprudência do e. TJMT, cito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado por candidatas classificadas em concurso público, visando sua nomeação em razão de alegação de preterição decorrente de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se candidato classificado em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação em face de alegadas contratações temporárias para o cargo em que concorreu.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não houve demonstração cabal da alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à parte impetrante.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em cadastro de reserva, inexistindo direito líquido e certo à nomeação sem a devida comprovação de cargos vagos e necessidade permanente de pessoal pela Administração Pública.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 37, IX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 784; TJMT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2025; TJMT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022.

(N.U 1000394-09.2025.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

Assim, ausente prova inequívoca de que a Administração Pública tenha reconhecido a necessidade de provimento em número suficiente para atingir a posição ocupada pelo recorrente, e considerando ainda a existência de 21 (vinte e um) candidatos com precedência classificatória que deveriam ser convocados antes do autor, não há como reconhecer violação ao princípio do concurso público nem, tampouco, direito subjetivo à nomeação.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida examinou corretamente a controvérsia posta em juízo, aplicando de forma adequada a orientação jurisprudencial consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

Assim, inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, em sua integralidade, a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026